Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-79.1996.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000075-79.1996.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAPRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

E
m
enta
:
E
xecução Fiscal.
P
rescrição Intercorrente
. Sentença que extinguiu o feito. Reconhecimento de ofício da prescrição. Erro de congruência — partes, débito e valores distintos dos autos. Falta de fundamentação quanto aos marcos temporais da contagem prescricional. Nulidade absoluta da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra Capri Transportes Rodoviários Ltda., em 23/01/1996, para cobrança de débito de ICMS no valor de R$ 2.271,01, relativo ao PAF n.º 80580270790.

II.
Questão em discussão

(i) saber se é admissível o reconhecimento de prescrição intercorrente de ofício quando a sentença se baseia em dados — partes, natureza da dívida, valores, datas — distintos dos que constam nos autos;

(ii) saber se a simples menção genérica
ao
decurso de prazo prescricional, sem delimitação dos marcos temporais (suspensão, início e fim da contagem), atende ao dever de fundamentação exigido pelo ordenamento processual.

III.
Razões de decidir

1.
A sentença guerreada refere-se a executado diverso, dívida de natureza diversa, valor e data de ajuizamento distintos daqueles constantes dos autos, evidenciando erro grave de congruência e vício formal insanável;

2. O comando sentencial
exige fundamentação clara e congruente com os fatos e partes do processo, sob pena de nulidade — nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 489, § 1º, do CPC;

3.
No reconhecimento da prescrição intercorrente, deve haver delimitação expressa dos marcos temporais da suspensão e da contagem prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566/567). Ausente essa delimitação, a decisão padece de fundamentação suficiente.

IV.
Dispositivo

Sentença cassada. Autos retornem ao juízo de origem para nova decisão. “1. É nula a sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente fundada em dados estranhos aos autos. 2. A declaração de prescrição intercorrente exige a delimitação dos marcos temporais da suspensão e da contagem prescricional.”

Dispositivos legais relevantes:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 487, II.

Jurisprudência relevante:
STF, REsp 1.340.553/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.